Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. NATUREZA REPARADORA DOS PROCEDIMENTOS. TEMA 1069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual foi manejado por operadora de plano de saúde para impugnar tutela de urgência que determinou o custeio de diversas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, tais como dermolipectomia abdominal, correções de lipodistrofia, ninfoplastia, reconstrução mamária com próteses e correção de diástase abdominal. O agravo de Instrumento, por sua vez, impugna a própria decisão concessiva da tutela antecipada, sob alegação de ausência de cobertura contratual e de que os procedimentos seriam meramente estéticos e não autorizados pelo rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas, à luz do direito fundamental à saúde e do entendimento consolidado no Tema 1069 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno resta prejudicada quando já presente nos autos o conjunto de elementos necessários ao julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
4. A atribuição de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
5. Os relatórios médicos constantes dos autos descrevem quadro clínico compatível com sequelas típicas de cirurgia bariátrica, com impactos funcionais e psicológicos relevantes, conferindo plausibilidade à natureza reparadora dos procedimentos indicados.
6. A jurisprudência consolidada no Tema 1069 do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas com finalidade reparadora, quando comprovado o nexo causal com o procedimento anterior coberto.
7. A ausência de pedido administrativo prévio ou de expressa previsão dos procedimentos no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura, quando demonstrada a urgência e o caráter funcional das cirurgias indicadas.
8. Eventuais dúvidas quanto à real natureza dos procedimentos (reparadores ou estéticos) demandam instrução probatória mais aprofundada, a ser realizada na instância de origem, sendo inadequado o afastamento da tutela em sede de cognição sumária.
9. O perigo de dano à operadora é de natureza patrimonial e reversível, enquanto os danos à beneficiária são físicos e psicológicos, de difícil reparação, recomendando-se a preservação da tutela deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do agravo interno resta prejudicada quando o mérito do agravo de instrumento é julgado em cognição exauriente, por aplicação dos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
2. A operadora de plano de saúde deve, em sede de tutela de urgência, custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando presentes elementos clínicos que demonstrem o nexo causal entre as sequelas e o procedimento anterior coberto, conforme o Tema 1069 do STJ.
3. A ausência de previsão expressa no rol da ANS e de pedido administrativo prévio não impede a concessão da tutela, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC e evidenciada a finalidade reparadora dos procedimentos.
4. O risco de dano grave e irreversível à saúde do consumidor, quando comparado ao prejuízo meramente patrimonial da operadora, justifica a manutenção da tutela antecipada deferida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 25.08.2021; TJDFT, Acórdão 1663520, AI 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023.